Tribunal: TJES
Processo: 0005199-35.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Alteração de local especialmente protegido; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005199-35.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIANI VIEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005199-35.2018.8.08.0014

APELANTES: REGIANI VIEIRA, WELLINGTON OLIVEIRA GUIMARÃES

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES34586-A, JEREMIAS XAVIER CHAVES - ES36442

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por Regiani Vieira e Wellington Oliveira Guimarães contra sentença condenatória que os condenou por furto qualificado (art. 155, §4º, inc. II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), fixando a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 155 dias-multa, com valor individual de cada dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo da época dos fatos.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas consistem em: (i) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor reduzido dos bens furtados; (ii) verificar se a condição de extrema pobreza e necessidade de sustento dos apelantes configura estado de necessidade; e (iii) a análise da agravante de reincidência na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância foi afastado, pois os apelantes são reincidentes, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta e, conforme entendimento do STF e do STJ, impede a aplicação do referido princípio em crimes cometidos por agentes reincidentes.
4. Quanto ao estado de necessidade, este não foi configurado, pois a situação de vulnerabilidade socioeconômica e dependência química dos apelantes não constitui perigo atual e inevitável que justificasse a subtração de bens, sendo viáveis alternativas assistenciais lícitas.
5. A multirreincidência, reconhecida nos autos, autoriza o agravamento da pena com fração superior a 1/6, respeitando os parâmetros jurisprudenciais e os princípios de individualização e proporcionalidade da pena.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da insignificância é inaplicável em casos de furto qualificado praticado por agentes reincidentes.”
“2. A situação de extrema pobreza e dependência química não caracteriza estado de necessidade quando há alternativas assistenciais lícitas disponíveis.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005199-35.2018.8.08.0014

APELANTES: REGIANI VIEIRA, WELLINGTON OLIVEIRA GUIMARÃES

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES34586-A, JEREMIAS XAVIER CHAVES - ES36442

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
Regiani Vieira
e
Wellington Oliveira Guimarães,
em face da
sentença (ID 138729233) proferida pelo Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou ambos os apelantes pela prática do delito de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, inc. II, na forma do art. 71, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões de recurso (ID 10085024), a defesa da apelante
Regiani Vieira
sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente na confissão dos réus e em depoimentos contraditórios, sem provas consistentes que comprovem a participação efetiva da recorrente. Invoca o princípio da insignificância, argumentando que o valor dos bens subtraídos é ínfimo e que foram devolvidos às vítimas, o que torna mínima a lesão patrimonial. Alegou, ainda, que a apelante agiu sob estado de necessidade devido à extrema pobreza e à necessidade de sustentar seu filho. Por fim, pleiteou a aplicação de pena proporcional, requerendo o reconhecimento da continuidade delitiva.

A defesa do apelante
Wellington Oliveira Guimarães
(ID 10085234) alega a insuficiência das provas para justificar a condenação, argumentando que a confissão isolada não pode fundamentar decisão condenatória. Invoca o princípio da insignificância, considerando o baixo valor dos bens subtraídos e a ausência de lesão expressiva aos estabelecimentos. Alega, também, estado de necessidade, justificando que o recorrente agiu para sustentar o menor e evitar prisão civil por dívida alimentícia. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena de forma proporcional à sua situação socioeconômica, aduzindo que a reincidência não pode ser elemento para exasperar a pena.

Nas contrarrazões (ID 10481223), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo refutou os argumentos das defesas, defendendo a manutenção da sentença, argumentando que as provas coligidas são suficientes para sustentar a condenação, ressaltando que ambos os réus são reincidentes e que os crimes foram praticados em continuidade delitiva e mediante concurso de agentes.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, o Exmo. Procurador Benedito Leonardo Senatore manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
, entendendo que a condenação se encontra fundamentada em provas consistentes, corroboradas pelos depoimentos e pela apreensão dos objetos furtados com os acusados (ID 10889791).

Emerge da Denúncia:

(...)no dia 05/06/2018, por volta das 12:00 horas, em estabelecimentos comerciais localizados no centro desta cidade e comarca, os denunciados
REGIANI VIEIRA
e
WELLINGTON OLIVEIRA GUIMARÃES
subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) mochila de criança cor rosa da marca "Beautiful Princess", 01 (uma) mochila vermelha e preta "Crazy Car" e uma faca marca "Pantanal" de 8cm, pertencentes ao estabelecimento comercial
Mega Lar
; 02 (duas) caixas de som "Portable Active Bluetooth Musica Player”, pertencentes à loja
Top Center
; e 01 (uma) caixa de chocolates da marca "Alpino" com 14 (catorze) unidades, 01 (uma) barra de chocolates da marca "Garoto" e 02 (duas) barras de chocolates da marca "Lacta", pertencentes ao
Supermercado Extrabom
, conforme se observa do boletim de ocorrência de fls. 22/24, auto de apreensão de fl. 25 e auto de entrega de fls. 28, 30 e 34.

Depreende-se que os denunciados subtraíram a loja "Silva Biju" e saíram correndo, tomando destino ignorado. A gerente do estabelecimento mostrou aos policiais imagens das câmeras de vigilância interna, onde foi possível ver a ação dos denunciados. Ato contínuo, os policiais militares lograram êxito em identificar os denunciados e, assim, detê-los.

Já em sede policial, foram encontrados nos pertences do denunciado WELLINGTON, os objetos subtraídos da loja Top Center, que foram restituídos à encarregada do estabelecimento (fl. 34).

Afere-se do caderno investigativo que, durante uma revista nos pertences da denunciada REGINA, foi encontrado um cartão de guarda volume do Supermercado Lavangnoli e a denunciada informou que havia deixado, no referido estabelecimento, alguns chocolates e bolsas de criança, bens que foram subtraídos.
”“

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática da conduta prevista no art. 155, § 4º, inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão, Auto de Entrega e Relatórios Policial.

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal e da confissão dos apelantes.

O apelante WELLINGTON, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), confirmou os fatos narrados na denúncia, admitindo que a prática delituosa envolveu a coautoria de REGIANI VIEIRA. Segundo WELLINGTON, ambos agiram sob forte influência de drogas, situação que, associada à sua necessidade de arrecadar fundos para o pagamento da pensão alimentícia de seu filho, motivou os crimes em questão. O apelante relatou que, temendo ser preso pela inadimplência da referida pensão, subtraiu uma mochila para o filho, além de barras de chocolate no Supermercado Extrabom, as quais pretendia vender na rodoviária local. Ainda, mencionou que REGIANI tinha ciência dos furtos praticados, embora não tenha participado diretamente na subtração dos objetos. O apelante confirmou que o montante obtido com a venda dos itens subtraídos seria utilizado para custear a pensão alimentícia e, também, para aquisição de drogas.

Paralelamente, a apelante REGIANI admitiu que ambos estavam sob consumo diário de entorpecentes à época dos crimes. A recorrente confirmou que WELLINGTON, além de pressionado pela inadimplência da pensão alimentícia, realizou o furto das barras de chocolate no Supermercado Extrabom e que, em conjunto, furtaram caixas de som na Loja Top Center. REGIANI também afirmou ter subtraído, por sua iniciativa, uma mochila na Loja Mega Lar. Segundo o relato da ré, a venda dos objetos subtraídos tinha como finalidade o pagamento de dívidas e a obtenção de recursos para a aquisição de mais drogas.

O depoimento da testemunha JEFERSON OLIVEIRA SILVA, funcionário do Supermercado Extrabom à época dos fatos, evidencia a dinâmica dos eventos em questão. Em juízo (mídia anexa), o declarante relatou que, na data mencionada na denúncia, policiais compareceram ao estabelecimento comunicando a apreensão de barras de chocolate, solicitando que verificasse se o supermercado havia sido alvo de furto. Em resposta à solicitação, JEFERSON examinou as câmeras de segurança e constatou que um indivíduo havia subtraído produtos na seção de chocolates, colocando-os dentro de uma mochila em momento de distração dos seguranças. Declarou não se recordar precisamente da quantidade, mas acredita que havia cerca de dezessete barras de chocolate retidas na Delegacia, com valor aproximado de R$ 3,99 cada.

O policial militar LAUSINEI MACIEL GOMES, ao prestar declarações perante o Juízo (mídia anexa), confirmou que foi acionado pela Central de Operações em razão de um furto praticado por um casal em uma loja situada no Calçadão Geraldo Pereira. Em companhia do Soldado QUARESMA, LAUSINEI verificou as imagens do circuito de segurança do referido estabelecimento e iniciou diligências na área. Relatou que, enquanto visualizava imagens de segurança em estabelecimentos próximos, o Soldado QUARESMA realizava buscas nos arredores, momento em que identificou o casal deslocando-se em direção ao HortiFruti, onde foi realizada a abordagem. Segundo o depoimento, no local foi encontrada uma mochila, que um funcionário afirmou estar com a acusada.

O policial afirmou ainda que recolheram a mochila e conduziram os acusados à Delegacia. Informou que, ao proceder à verificação, encontraram dentro da bolsa objetos subtraídos e a chave de um guarda-volume de supermercado. Em diligência complementar, uma equipe dirigiu-se ao referido estabelecimento, onde foram localizados outros itens oriundos de subtração.

Diante de todo o material probatório, resta claro que os apelantes praticaram o delito imputado, cabendo salientar que os depoimentos colhidos estão em perfeita harmonia, evidenciando o ilícito praticado pelos apelantes

Prosseguindo, as defesas pugnam pela aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a
reincidência
ou a
contumácia
do agente.

No caso vertente, observa-se que os apelantes furtaram bens que, individualmente, podem se consubstanciar em pequeno valor (barras de chocolate, mochila, caixas de som portátil). Contudo, o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela.

Relembro, os apelantes são reincidentes, o que, de plano, já afasta a pretendida tese (AgRg no AREsp n. 2.702.012/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. PACIENTE MULTIRREICIDENTE ESPECÍFICO.
VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação;

(c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d)

inexpressividade da lesão jurídica provocada.

III - O paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Como se vê à e-STJ fl. 14, o princípio da insignificância foi afastado pela reincidência específica ostentada pelo paciente e pelo seu histórico na prática de crimes patrimoniais.

IV - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio d a insignificância. Nesse sentido: (REsp n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017).

V - Além disso, o valor dos objetos subtraídos, avaliados em R$ 241, 84 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 880,00).

Precedentes.

VI - Não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância, conforme precedentes desta eg. Corte Superior: AgRg no AREsp n. 1.379.417/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/11/2018; AgRg no AREsp n. 1.365.757/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/11/2018; e AgRg no REsp n. 1.722.299/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 788.365/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, QUE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 QUE SE MOSTRA ADEQUADO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2 O fato de o paciente ser reincidente, além de também ostentar maus antecedentes, denota sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Desse modo, não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada em virtude do não reconhecimento da atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância.

3. Ademais, a "ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 736.675/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

4. A existência de 2 condenações definitivas, permite que uma seja utilizada a título de reincidência e a outra como maus antecedentes, sem que isso configure bis in idem.

5. Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa, o que foi observado no caso concreto.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 831.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ademais, o delito foi praticado mediante concurso de pessoas e na forma continuada, evidenciando maior reprovabilidade da conduta dos recorrentes e afastando por completo a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Portanto, não vejo como considerar que a aplicação do direito penal ao caso se revela manifestamente excessiva e violadora do Princípio da Intervenção Mínima em seu caráter fragmentário.

Prosseguindo, buscam a aplicação da tese de excludente de ilicitude pelo estado de necessidade, aduzindo que buscavam prover a subsistência do filho. Contudo. o
estado de necessidade está previsto no artigo 24 do Código Penal, que exige, para sua configuração, a presença de três elementos fundamentais: (i) a existência de um perigo atual e inevitável; (ii) a imprescindibilidade de sacrifício de um bem jurídico de valor menor ou igual ao bem ameaçado; e (iii) a inexistência de outra alternativa lícita para o agente salvar o bem jurídico em risco. No presente caso, a defesa não conseguiu demonstrar que esses requisitos estariam preenchidos, o que, por si só, já afasta a possibilidade de acolhimento da tese de estado de necessidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que o estado de necessidade não pode ser invocado para furtos cometidos sob o pretexto de garantir a subsistência de terceiros, incluindo familiares ou filhos menores, especialmente quando existem alternativas legais que poderiam ser adotadas pelo agente. Destaco que a ajuda assistencial do Estado, bem como outras medidas de amparo social, são alternativas viáveis e lícitas, que afastam o requisito da inevitabilidade da ação ilícita.

Outro ponto a ser observado é que o vício em substâncias entorpecentes, por mais que represente uma condição de saúde preocupante, não se enquadra no conceito de perigo iminente e inevitável, conforme exige o artigo 24 do Código Penal. A jurisprudência majoritária entende que, embora a dependência química possa gerar uma condição de vulnerabilidade, não confere ao dependente a liberdade para cometer delitos sem que haja responsabilização penal.

Dessa forma, conclui-se que o estado de necessidade alegado pela defesa não se sustenta juridicamente, tanto por falta de preenchimento dos requisitos legais, como pela existência de alternativas sociais e assistenciais que poderiam suprir as alegadas carências dos apelantes. A tese defensiva carece de base fática e legal, uma vez que o perigo não se revela atual nem inevitável, e o bem jurídico em risco não justifica a prática de atos ilícitos, que poderiam ter sido evitados pela adoção de meios lícitos de subsistência, fornecidos pelo próprio Estado.

Assim, à luz dos dispositivos legais e dos precedentes jurisprudenciais destacados, entendo que a prática de furtos alegando estado de necessidade para sustento de filho menor e para atender vício em drogas não pode ser amparada pelo ordenamento jurídico, devendo os apelantes ser responsabilizados penalmente pelo ato cometido, sem que se aplique qualquer excludente de ilicitude.

Por fim, quanto ao pleito de reforma da dosimetria, mais sorte não assiste aos apelantes.

Relembro que o Código Penal, em seu artigo 61, inciso I, prevê a
reincidência como circunstância agravante
. Esta agravante justifica-se em razão do histórico delitivo do agente, indicando um comprometimento social e legal mais severo.

Considerando que os apelantes são
multirreincidentes
, o que implica a presença de múltiplas condenações anteriores, é plenamente justificável a adoção de uma
fração superior a 1/6
para a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena. A multirreincidência caracteriza um padrão de comportamento que reflete maior reprovação social e demonstra resistência a medidas anteriores de repressão penal.

Dessa forma, em virtude do grau de periculosidade indicado pela reincidência múltipla, é adequado que a dosimetria da pena inclua um aumento proporcional à gravidade do caso, podendo a fração de agravamento ser elevada, sempre dentro dos limites da razoabilidade e em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ.

Diante do exposto, conclui-se que a sentença não comporta qualquer retificação, estando devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Estando os apelantes assistidos por Defensores dativos, ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA, OAB/ES 34.586, e JEREMIAS XAVIER CHAVES OAB/ES 36.442, fixo os honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para cada um, pelo trabalho desenvolvido em segundo grau de jurisdição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)